Tribunal: TJDFT
Processo: 0715894-05.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0715894-05.2020.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LEONARDO CANABRAVA DE QUEIROZ, RACHEL GERUDE ARAUJO DE QUEIROZ APELADO: RACHEL GERUDE ARAUJO DE QUEIROZ, LEONARDO CANABRAVA DE QUEIROZ D E S P A C H O Intime-se o Autor (LEONARDO CANABRAVA DE QUEIROZ) para que se manifeste acerca da petição e documento de ID 26446482. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 24 de junho de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator